Tribunal: TJDFT
Processo: 0705412-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705412-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL), SIMONE DE ALMEIDA SILVA, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (em recuperação judicial) e SIMONE DE ALMEIDA SILVA em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos de no 0729232-38.2019.8.07.0015. Através de Manifestação (ID 18530141) o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS reafirmou o fato de que o Despacho (ID18113110) determinou à agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA que esclarecesse o pedido de desistência nos autos em epígrafe, uma vez que não havia manifestação nesse sentido na ação de origem. Em resposta, a Agravada explicou ter realizado acordo entre as partes, reafirmando, assim, o pedido de desistência e alegando que o acordo foi comunicado nos autos de origem (ID 18307225, 18307226, 18307228 e 18307229). A parte Agravante afirma que a despeito da informação prestada pela Agravada SIMONE DE ALMEIDA SILVA, não conseguiu localizar nos autos de origem a comunicação a respeito do acordo realizado, solicitando a intimação das recuparandas/agravados e interessada, sendo esta, a Administração Judicial, sobretudo, porque o teor do acordo colacionado aos autos evidencia que o crédito de titularidade de SIMONE DE ALMEIDA SILVA deverá ser pago nos moldes do plano de recuperação judicial das devedoras. Em observância ao disposto no art. 437, § 1o intimem-se as partes Agravadas ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA e SIMONE DE ALMEIDA SILVA, a parte Agravada que se encontra em recuperação judicial BONASA ALIMENTOS S/A e a Administração Judicial PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. para, querendo, se manifestar, sobre a Manifestação do MPDFT. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 16:02:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador